Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ao que tudo indica, o agravo de instrumento em questão refere-se à decisão proferida em processo que tramita na comarca de Salvador/BA (n. 8029919-16.2019.8.05.0001). Intime-se o agravante, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestar.